Tribunal: TJMT
Processo: 1008979-19.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1008979-19.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 0055109-05.2014.811.0041 - COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: GERSON VALERIO POUSO
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GERSON VALÉRIO POUSO, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento de Danos ao Erário e Nulidade de Atos Administrativos com pedido de liminar no 0055109-05.2014.811.0041, contra decisão que recebeu a ação civil pública.
Antes de analisar o pedido liminar, verifica-se que o presente recurso foi distribuído, por sorteio, inicialmente à eminente Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, conforme informação lançada nos autos, Id 88274969.
Posteriormente, sobreveio certidão de possível prevenção do Des. Márcio Vidal para julgar este recurso em razão da distribuição anterior do Recurso de Agravo de Instrumento no 1003606-35.2016.811.0000, bem como a redistribuição ao eminente colega, nos termos da Consulta no 96993-98.2018.811.0000. (Id 88309951)
Após, o Des. Márcio Vidal declarou o seu impedimento, em razão da atuação como Advogado do Agravante o Dr. Ricardo Vidal, seu irmão.
Ocorre que, ao analisar as razões da primeira redistribuição, constata-se que não há prevenção, uma vez que àquele Agravo de Instrumento mencionado é oriundo de ação diversa da ação de base deste Recurso.
E o fato dos autos de origem deste Recurso ser considerado causa de prejudicialidade externa daquela ação, não acarreta a aludida prevenção.
Está consignado no Regimento Interno desta Corte, em seu artigo 80, § 1o:
“Art. 80 (...)
§ 1° - A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança, ou 87 REGIMENTO INTERNO de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal.”
Assim, não sendo o presente Recurso referente à mesma lide do Recurso de Agravo de Instrumento no 1003609-35.2016.811.0000, tido como causa de prevenção, deve prevalecer a distribuição proveniente do primeiro sorteio.
Dessa forma, determino a redistribuição do presente feito à Relatora originária, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, com as cautelas de praxe.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora